Tribunal: TJES
Processo: 5007492-20.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007492-20.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: CAMILLA MATIAS DA ROCHA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007492-20.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RECORRIDO: CAMILLA MATIAS DA ROCHA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação de conhecimento através da qual a requerente objetiva ser indenizada por danos morais, sustentando, em síntese, que é cliente do Plano de Saúde Unimed, e ao buscar atendimento para um procedimento cirúrgico o atendente do Hospital informou que seu plano havia sido cancelado pela demandada que administra seu plano de saúde. Reclamou com a demandada e foi informada que tal ocorreu em virtude do débito da prestação do mês de fevereiro do corrente ano. Após constatou-se que houve uma duplicidade da cobrança do referido mês, sendo gerado dois boletos. Assim, o contrato foi cancelado de forma arbitrária, trazendo consequências para o seu tratamento.

Em síntese, o magistrado julgou: “Ante o exposto, consubstanciado no art. 14 do CDC,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, via de consequência condeno o requerido no pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido com juros e correção monetária a partir desta data.”

Em sede recursal, o Plano de saúde alega ausência do dever de indenizar.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

Inicialmente salientamos a importância do plano de saúde na vida das pessoas, sendo um serviço essencial e importante, logo, o cancelamento do plano sem ciência do consumidor é revertida da ilegalidade, tendo que ser reparado.

Assim, resta evidenciado que a paciente/consumidor teve seu direito negado por falha do plano recorrente ou por mera ganância financeira, sendo sua conduta caracterizadora de abusividade e passível de correção pela via judicial.

Quanto ao dano moral, entendo por configurado, vez que a negativa da Ré para o procedimento cirúrgico de forma indevida e ilegal, acarreta uma quebra na confiança entre consumidor e fornecedor e um dano no tratamento médio do consumidor.

CITO A SENTENÇA:
“o contrário da tese defensiva, tratar-se de um caso de uma demanda de consumo, via de consequência aplica-se o que preconiza as regras e princípios do direito consumerista. A requerida sustenta que a requerente tornou-se inadimplente com a prestação do mês 01 do corrente ano a qual foi paga em fevereiro. Contudo, não prova este fato. Colaciona um documento que informa a notificação levada a efeito quanto o cancelamento do plano, sem, contudo, informar qual das prestações a requerente deixou de pagar. Logo, o cancelamento do plano mesmo que a requerente tenha sido notificada, resultou indevida, porquanto colaciona com a petição inicial extrato bancário que comprova que a prestação do mês de fevereiro foi paga no dia 22 daquele mês. Nesta perspectiva, não tenho dúvida de que a requente afetada em seu patrimônio ideal. Buscou tratamento médico e foi obstada por uma motivação inconsistente. Merecendo reparos nas devidas proporções.”

Sobre o valor fixado em sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) parece razoável e proporcional ao dano sofrido pelo autor, que tinha resguardado seu direito à saúde, sendo esse direito fundamental constitucional de todo cidadão.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)